Tribunal: TJBA
Processo: 0505124-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505124-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL MOITINHO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8464/2013 E 8474/2013 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. ALEGAÇÃO DE CONFISCO, VIOLAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, LEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO.
INCONSTITUCIONALIDA
DE DA ALÍQUOTA DE 4% E 5% INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS SEM CONSTRUÇÃO. VERIFICADA A COBRANÇA INDEVIDA EM UM DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA
. COBRANÇA COM ALÍQUOTA DE 5%. CONSTITUCIONALIDADE DAS COBRANÇAS SOBRE OS DEMAIS IMÓVEIS
.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A C Ó R D Ã O

Visto, relatado e discutido o
recurso de apelação nº
0505124-98.2014.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante, o
Município de Salvador
,
e como apelado,

Patrimonial Moitinha Ltda. - ME
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia
Tobio
de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2